Tribunal: TJPA
Processo: 0010718-49.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010718-49.2016.8.14.0028

APELANTE: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA NETO, MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA, JOSE MIRANDA CRUZ JUNIOR, MARCELO WESLEY MIRANDA CRUZ

APELADO: VINICIUS SURIANE SANTOS, JOSE MIRANDA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO DO RECURSO NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. INSUBSISTÊNCIA NO SISTEMA NÃO COMPROVADA. VALIDADE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Intimados os apelantes para apresentarem documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, mantiveram-se inertes; caso em que a Assistência Judiciária Gratuita restou indeferida.

2. Determinação para recolhimento das custas recursais desatendida. Ausente o preparo dentro do prazo concedido, o recurso é considerado deserto.

3.
In casu,
a alegação de insubsistência no sistema não restou comprovada nos autos.

4. Tanto a intimação eletrônica quanto à intimação via Diário de Justiça são aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados. Precedentes do STJ.

5. Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

6. Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

7 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ / PA

AGRAVO INTERNO Nº. 0010718-49.2016.8.14.0028

AGRAVANTES/APELANTES: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA NETO, MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA, JOSE MIRANDA CRUZ JUNIOR e MARCELO WESLEY MIRANDA CRUZ

AGRAVADOS/APELADOS: VINICIUS SURIANE JOSE MIRANDA CRUZ e JOSE MIRANDA CRUZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA NETO, MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA, JOSE MIRANDA CRUZ JUNIOR e MARCELO WESLEY MIRANDA CRUZ contra a decisão monocrática, sob o ID n. 9559346, de minha lavra, em que neguei seguimento ao recurso, conforme ementa, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO DO RECURSO NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Intimado o apelante para apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, manteve-se inerte; caso em que a Assistência Judiciária Gratuita restou indeferida.

2. Determinação para recolhimento das custas recursais desatendida. Ausente o preparo dentro do prazo concedido, o recurso é considerado deserto.

3. Recurso de Apelação não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.”

Em suas razões, sob o ID n. 9601100, os agravantes alegam que, por erro do sistema, não tomaram ciência da intimação para recolhimento das custas recursais e que o preparo fora devidamente recolhido, consoante documento de Id. 8301737.

E que tal imprevisto não pode prejudicar os recorrentes a ponto de não ter o seu recurso apreciado por esta Corte.

Sustentou, ainda, que, a lei estabelece que a deserção será declarada somente se não for suprida a complementação necessária. E que o preparo fora posteriormente recolhido devidamente, devendo ser aceito mesmo que intempestivamente.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e a revisão da decisão agravada a fim de que a regularização do preparo seja aceita.

Contrarrazões apresentadas (Id. 9907470), onde os recorridos alegam que o recorrente não comprovou a existência de erro no sistema que alega ter ocorrido e que, mesmo intimado para o recolhimento das custas, não o fez no prazo legal.

Despacho de Id. 10703815 convertendo o julgamento em diligência a fim de que fosse certificada a regularidade da intimação para o recolhimento das custas processuais.

Certidão de Id. 10770341 atestando que a intimação do recorrente para recolhimento das custas processuais ocorreu somente via sistema PJe.

É o relatório, determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Em seu recurso os recorrentes alegam, em apertada síntese, que, por erro do sistema, não tomaram ciência da intimação para recolhimento das custas recursais e que o preparo fora posteriormente recolhido devidamente, devendo ser aceito mesmo que intempestivamente.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Ab initio, antecipo que o recurso não deve ser conhecido. Da análise dos autos, colhe-se que os recorrentes postularam o benefício da gratuidade processual, e tendo-lhe sido solicitada a juntada de documentos que atestassem a alegada hipossuficiência econômica, deixaram transcorrer o prazo legal sem o fazer. Posteriormente, indeferido o pedido do benefício solicitado, foi determinado o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção, no entanto, conforme se extrai do relatório, devidamente intimada, a parte recorrente não atendeu a determinação no prazo legal.

Assim, tenho que o recurso de apelação cível não merece ser conhecido em razão de sua deserção.

Com efeito, consoante artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no momento, no ato de interposição do recurso deverá a parte comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, in verbis:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

O diploma processual civil dispõe que em caso de não recolhimento a parte será intimada na pessoa de seu advogado para recolhimento em dobro sob pena de deserção, consoante disposto no artigo 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

In casu, no momento da interposição do recurso de apelação cível, os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo e requereram o benefício da justiça gratuita.

Considerando o indeferimento da gratuidade recursal (Id. 7638119), determinou-se a intimação dos recorrentes para que procedessem ao pagamento em dobro. Contudo, o preparo recursal foi intempestivo, já que o prazo findava em 21/02/2022 e os recorrentes promoveram o recolhimento das custas recursais, em 24/02/2022.

Consigno que o decurso do prazo restou certificado pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado (Id. 8298762).

A respeito, colaciona-se da jurisprudência:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO PRAZO DETERMINADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. 1. O Apelante foi devidamente intimado do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 101, §2º do CPC-15, deixando comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal do prazo determinado. 2. Recurso não conhecido à unanimidade.” (4621850, 4621850, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03-05).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A parte apelante, apesar de intimada, deixou de realizar o recolhimento do preparo, sendo o presente recurso deserto. Logo, não atendido o requisito de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, consoante penalidade que havia sido anteriormente cominada para essa hipótese. Recurso de apelação não conhecido.”(Apelação Cível, Nº 70083643585, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 01- 12-2020).

Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/2015, não conheço do Recurso de Apelação Cível, por se encontrar deserto.”

Ademais, não deve prosperar o argumento do recorrente quanto a existência de erro no sistema, considerando que não há qualquer comprovação nos autos de eventual erro que impossibilitasse a quitação tempestiva do preparo, senão vejamos decisão desta Corte neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0008960-85.2017.8.14.0000 COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARY - OAB 20.455-A AGRAVADO: VALMIR DOS SANTOS PARDUIL ADVOGADO: JOSÉ ERIKSON FERREIRA RODRIGUES - OAB 9.364 DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 125/129 RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º DO CPC. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE SISTEMA A JUSTIFICAR O NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. In casu, o agravante deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento integral do preparo, não o fazendo mesmo após devidamente intimado para promover o recolhimento em dobro das custas (fl. 150). 2. De outra sorte, não há como se acolher o pedido do Agravante em disponibilizar a guia de recolhimento e restabelecer o prazo para pagamento e juntada aos autos, posto que não restou comprovado qualquer inoperância no Sistema de Emissão de Custas desta E. Corte. Ademais, afigura-se insuficiente a juntada de print da tela, referente ao internet banking, para comprovar eventual erro que impossibilitasse a quitação doa1 preparo. 3. Não recolhida as custas recursais, mesmo após as formalidades do art. 1.007, § 4º do CPC, torna-se inafastável o não conhecimento do recurso face a deserção. 3. Recurso não conhecido. DECISÃO MONOCRÁTICA A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da decisão monocrática de fls. 125/129 que desproveu o agravo de instrumento e manteve inalterado o interlocutório que determinou a suspensão de todos os atos jurídicos à transferência ou cessão em relação ao imóvel em litígio, sob pena de multa, proferido pelo MM. Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Marabá nos autos da Ação de Indenização por Falha na Prestação de Serviços c/c Anulação de Penhora (Proc. nº 0017465-15.2016.8.14.0028) proposta por VALMIR DOS SANTOS PARDUIL. Constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal, fora expedido ato ordinatório de intimação do Agravante para que, no prazo de cinco dias, fosse procedido o recolhimento em dobro das custas do Agravo Interno, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC (fl. 150). O Agravante peticionou às fls. 151/153, afirmando que tentou por diversas vezes o pagamento da guia de preparo recursal, contudo não conseguiu realizá-lo ante a inconsistência noa2 sistema do tribunal, motivo pelo qual não poderia ser prejudicado pela deserção, requerendo, assim, a disponibilização da guia de preparo do Agravo Interno e a concessão de prazo para, após o restabelecimento do sistema, efetuar o pagamento das custas e juntá-las aos autos. Vieram os autos conclusos. D E C I D O A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): Procedo ao julgamento na forma monocrática nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil de 2015 em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. O presente recurso não merece conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, comprovação do respectivo preparo. Compete ao Agravante, no ato de interposição do recurso, carrear aos autos a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007 do CPC/2015, dispõe: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado,a3 para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. In casu, o agravante deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento integral do preparo, não o fazendo mesmo após devidamente intimado para promover o recolhimento em dobro das custas (fl. 150).
De outra sorte, não há como se acolher o pedido do Agravante em disponibilizar a guia de recolhimento e restabelecer o prazo para pagamento e juntada aos autos, posto que não restou comprovado qualquer inoperância no Sistema de Emissão de Custas desta E. Corte. Ademais, afigura-se insuficiente a juntada de print da tela, referente ao internet banking, para comprovar eventual erro que impossibilitasse a quitação do preparo. Logo, não comprovado o recolhimento das custas, mesmo após as formalidades do art. 1.007, § 4º do CPC, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

(...)

(TJ-PA - AI: 00089608520178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/09/2019)

Consigno, ainda, que, consoante certidão de Id. 10770341 a intimação para recolhimento das custas processuais foi devidamente realizada via sistema PJe e, consoante decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, tanto a intimação eletrônica quanto a intimação via Diário da Justiça são aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2
. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados,
não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.”

(EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/01/2023